Tribunal: STJ
Processo: 0779728-19.2014.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2744768 - CE (2024/0344966-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: CARLOS ALBERTO DA SILVA
ADVOGADOS
: FRANCISCO LIVELTON LOPES MARCELINO - CE020045
OLGA MARIA MUNIZ CUNHA - CE028703
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL. PORTE OU POSSE DE ARMA DE FOGO.
CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA.
PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental contra decisão monocrática em agravo em recurso especial que
conheceu parcialmente do recurso especial para negar provimento à irresignação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é necessária a realização de perícia em
arma de fogo apreendida para a configuração do crime de porte ou posse de arma de
fogo, considerado crime de perigo abstrato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal de origem entendeu que o porte ou posse de arma de fogo constitui crime
de mera conduta e de perigo abstrato, sendo desnecessária a comprovação da
potencialidade lesiva do armamento por meio de perícia, entendimento que está em
consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o crime de porte ilegal de arma de
fogo de uso permitido é de perigo abstrato, sendo prescindível a realização de exame
pericial para atestar a potencialidade lesiva da arma de fogo apreendida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O crime de porte ou posse de arma de fogo é de perigo abstrato, sendo desnecessária
a realização de perícia para comprovar a potencialidade lesiva do armamento.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
§2o;
art. 1.030,
Lei no 10.826/2003, art. 16,
parágrafo único, inciso IV.
Documento eletrônico VDA53260009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/12/2025 13:46:22
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 3c44210b-0d9d-4787-9f12-3f9eb28bff14

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogerio
AREsp 2.411.534/MG,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19.03.2024; STJ, AgRg no HC 925.239/SC, Rel.
Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 30.10.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
11/12/2025
17/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA53260009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/12/2025 13:46:22
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 3c44210b-0d9d-4787-9f12-3f9eb28bff14

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2744768 - CE (2024/0344966-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: CARLOS ALBERTO DA SILVA
ADVOGADOS
: FRANCISCO LIVELTON LOPES MARCELINO - CE020045
OLGA MARIA MUNIZ CUNHA - CE028703
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL. PORTE OU POSSE DE ARMA DE FOGO.
CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA.
PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental contra decisão monocrática em agravo em recurso especial que
conheceu parcialmente do recurso especial para negar provimento à irresignação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é necessária a realização de perícia em
arma de fogo apreendida para a configuração do crime de porte ou posse de arma de
fogo, considerado crime de perigo abstrato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal de origem entendeu que o porte ou posse de arma de fogo constitui crime
de mera conduta e de perigo abstrato, sendo desnecessária a comprovação da
potencialidade lesiva do armamento por meio de perícia, entendimento que está em
consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o crime de porte ilegal de arma de
fogo de uso permitido é de perigo abstrato, sendo prescindível a realização de exame
pericial para atestar a potencialidade lesiva da arma de fogo apreendida.
Documento eletrônico VDA52864516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/12/2025 15:36:35
Código de Controle do Documento: 0c37308b-5a44-4c36-8561-3f72a7586654

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O crime de porte ou posse de arma de fogo é de perigo abstrato, sendo desnecessária
a realização de perícia para comprovar a potencialidade lesiva do armamento.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
§2o;
art. 1.030,
Lei no 10.826/2003, art. 16,
parágrafo único, inciso IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogerio
AREsp 2.411.534/MG,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19.03.2024; STJ, AgRg no HC 925.239/SC, Rel.
Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 30.10.2024.
RELATÓRIO
Cuida-se de Agravo Regimental interposto por CARLOS ALBERTO DA SILVA
contra decisão de fls. 568/571 que conheceu em parte do agravo em recurso especial
para conhecer parcialmente do recurso especial e, nesta parte, negar-lhe provimento,
ficando mantido o Acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ que
negou provimento a Apelação Criminal n. 0779728-19.2014.8.06.0001.
A decisão agravada, em síntese, não conheceu do recurso pela incidência do
Tema 280 do STF e negou provimento ante a desnecessidade de perícia na arma
conforme precedentes apresentados.
No presente agravo regimental, a defesa insiste nas violações ocorridas,
requerendo o provimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, deve ser destacado que "O recurso de agravo regimental é
inadequado para veicular eventual pedido de integração, cabendo a oposição, nesse
caso, de embargos declaratórios, inaplicável o princípio da fungibilidade, uma vez que o
recorrente não se limita a pedir seja sanado o vício, mas requer a reforma do julgado,
"
sendo incompatíveis os pedidos (AgRg no HC n. 865.151/RS, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
15/4/2024,
18/4/2024)
No mais, verifica-se que o agravante, em verdade, repetiu os argumentos trazidos
anteriormente não apontando nada de novo, demonstrando apenas o seu inconformismo
com o que fora decidido.
Documento eletrônico VDA52864516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/12/2025 15:36:35
Código de Controle do Documento: 0c37308b-5a44-4c36-8561-3f72a7586654

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ afastou a necessidade da
perícia nos seguintes termos do voto do relator, no julgamento dos embargos de
declaração:

"Ademais, apenas por respeito ao debate, ressalto que
o entendimento jurisprudencial vigente é no sentido de
que o porte ou a posse de arma de fogo constitui crime
de mera conduta e de perigo abstrato, ou seja,
independe da comprovação da potencialidade lesiva do
, pois o objeto jurídico tutelado é a paz social e a
armamento
segurança pública e não a incolumidade física.” (fl. 481)

O Tribunal de origem entendeu que o porte ou posse de arma de fogo é crime de
mera conduta e de perigo abstrato, de modo que seria desnecessária a realização da
perícia nos materiais apreendidos.
Tal entendimento encontra amparo na jurisprudência desta Corte:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E
MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO E RESTRITO. MARCA
SUPRIMIDA.
CONSTATAÇÃO.
PERÍCIA.
DESNECESSIDADE. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a
posse de arma com numeração raspada, danificada ou
suprimida implica o juízo de tipicidade do crime previsto
no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03,
independentemente da ausência de exame pericial no
armamento, por se tratar de delito de mera conduta
(AgRg no
desta Relatoria, DJe de
REsp n. 1.362.148/SC,
)
11/3/2016.
2. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso
especial.
(
relator Ministro Reynaldo
AREsp n. 2.857.898/MS,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025,
DJEN de
)
30/4/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
PROCESSUAL PENAL. BUSCA PESSOAL. SUPRESSÃO
DE INSTÂNCIA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE
USO PERMITIDO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
HABEAS
CORPUS
DE
OFICIO.
FACULDADE
DO
RELATOR. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. Na hipótese, a tese defensiva de ilegalidade da
busca pessoal não foi apreciada pelo colegiado do Tribunal
de origem, não podendo esta Corte Superior dela conhecer,
sob pena de indevida supressão de instância, já que até
mesmo as nulidades absolutas devem ser objeto de prévio
exame na origem a fim de que possam inaugurar a instância
extraordinária (AgRg no HC n. 395.493/SP, Sexta Turma, rel.
Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
.
25/05/2017)
Documento eletrônico VDA52864516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/12/2025 15:36:35
Código de Controle do Documento: 0c37308b-5a44-4c36-8561-3f72a7586654

2. Quanto à parte conhecida, esta Corte é firme em
assinalar que o crime de porte ilegal de arma de fogo de
uso permitido é de perigo abstrato. É prescindível, para
sua configuração, a realização de exame pericial a fim de
atestar a potencialidade lesiva da arma de fogo
apreendida, pois é suficiente o simples porte do
armamento, ainda que sem munições, em desacordo
com determinação legal ou regulamentar, para a
(AgRg no
caracterização do delito.
AREsp n. 2.411.534/MG,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
em
DJe de
.
19/03/2024,
02/04/2024)
3. No tocante ao pedido de concessão, de ofício, do
habeas corpus, registre-se que, em que pese a possibilidade
dessa opção de julgamento (art. 654, §2o, do CPP), é
necessário que haja flagrante ilegalidade, o que não se
verifica no presente caso, sem falar que a concessão de
habeas corpus, de ofício, opção exclusiva do relator, não
pode se valer do reexame das provas (AgRg no RHC n.
187.028/MG,
relator
Ministro
Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma,
julgado em
DJe de 1o/03/2024).
26/02/2024,
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 925.239/SC, relator Ministro Otávio
de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP),
Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
30/10/2024,
6/11/2024.

Nesses termos, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA52864516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/12/2025 15:36:35
Código de Controle do Documento: 0c37308b-5a44-4c36-8561-3f72a7586654

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no AREsp 2.744.768 / CE
Número Registro: 2024/0344966-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07797281920148060001 7797281920148060001
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CARLOS ALBERTO DA SILVA
ADVOGADOS : FRANCISCO LIVELTON LOPES MARCELINO - CE020045
OLGA MARIA MUNIZ CUNHA - CE028703
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
CORRÉU
: JONATAN SEGURA DA SILVA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CARLOS ALBERTO DA SILVA
ADVOGADOS : FRANCISCO LIVELTON LOPES MARCELINO - CE020045
OLGA MARIA MUNIZ CUNHA - CE028703
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
Documento eletrônico VDA53243132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:48:06
Código de Controle do Documento: ad188335-60b0-4940-ac80-1b487da2756d

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53243132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:48:06
Código de Controle do Documento: ad188335-60b0-4940-ac80-1b487da2756d